Tribunal: TJES
Processo: 5024400-19.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024400-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: VICENTINA APARECIDA BONAZZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS ANTERIORES. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5024400-19.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: VICENTINA APARECIDA BONAZZA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS ANTERIORES. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de novos Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face do v. acórdão que acolheu os aclaratórios da parte autora para arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

2.
Sustenta o embargante que a condenação seria indevida, buscando a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. No caso em apreço, verifica-se que o Colegiado já enfrentou especificamente a questão da verba honorária devida à Defensoria Pública em decisão anterior, oportunidade na qual aplicou o entendimento vinculante do STF exarado no Tema 1.002 (RE 1140005).

6. A insurgência do Município demonstra apenas o seu inconformismo com a tese jurídica adotada, pretendendo a rediscussão do mérito do arbitramento, o que é vedado nesta via processual. Se o embargante entende que houve erro no julgamento (
error in iudicando
), deve valer-se da via recursal própria perante as instâncias superiores, não sendo os aclaratórios o instrumento para tal fim.

7. Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITO-OS, mantendo íntegro o acórdão que integrou o julgado originário.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)